Tribunal: TJBA
Processo: 8052631-90.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052631-90.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: SECURITY SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME e outros (2)

Advogado(s)
:
RENATO VIANA MORENO JUNIOR

AGRAVADO: FUNDO DE RECUPERACAO DE ATIVOS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

Advogado(s)
:
ERMIRO FERREIRA NETO

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONFIGURAÇÃO DE DESVIO DE FINALIDADE. MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS CONSTRITIVAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica na forma indireta e expansiva, autorizando medidas constritivas sobre o patrimônio de empresas coligadas ao devedor originário.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica, conforme o art. 50 do CC, com a possibilidade de alcançar empresas do suposto mesmo grupo econômico, ainda que não figurem formalmente como partes na execução.

III. Razões de decidir

O art. 50 do CC não exige o exaurimento do patrimônio do devedor principal, bastando a demonstração do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial.

A prova documental constante dos autos demonstra a existência de continuidade empresarial, identidade de endereço, reutilização de nome fantasia e administração de fato comum, evidenciando estratégia de blindagem patrimonial e ocultação de bens.

A repetição societária e a sucessiva criação de empresas com os mesmos sócios e objeto social, inclusive com expansão da atividade, configuram desvio de finalidade nos moldes do § 1º do art. 50 do CC.

A apropriação da identidade empresarial da devedora originária por empresa formalmente distinta, com o mesmo nome fantasia, caracteriza confusão patrimonial nos termos do § 2º do art. 50 do CC.

As medidas constritivas (conversão de arresto em penhora e bloqueios via SISBAJUD) são proporcionais e adequadas à efetividade da execução, não havendo demonstração de ilegalidade ou excesso.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. Não é requisito para a desconsideração da personalidade jurídica o esgotamento prévio dos meios executórios contra o devedor originário. 2. O desvio de finalidade pode ser caracterizado pela sucessiva criação de empresas com os mesmos sócios, atividades e nome fantasia, revelando fraude e ocultação patrimonial. 3. A confusão patrimonial admite conceito amplo, sendo suficiente a demonstração de atos que comprometam a autonomia patrimonial das empresas envolvidas.”

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 50, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.729.554/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 08.05.2018, DJe 06.06.2018; Enunciado nº 11 da I Jornada de Direito Processual Civil do CJF.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8052631-90.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravantes SECURITY SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME e outros (2) e como agravado FUNDO DE RECUPERACAO DE ATIVOS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do relator.